Tribunal: STF
Processo: RE 299658
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. APOSENTADORIA.
REQUISITOS.
Magistério. Aposentadoria especial: Constituição de
1988,  artigo 40, III, "b". O direito à aposentadoria especial dos
professores só se aperfeiçoa quando cumprido totalmente o requisito
temporal do "efetivo exercício em função de magistério", excluída
qualquer outra. Precedente do Tribunal Pleno.
Agravo regimental não provido.